Tribunal: TJMT
Processo: 1032575-27.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032575-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KELLYS CRISTINA GOMES DA SILVA (VÍTIMA), 5ª Defensoria Pública Criminal da Capital (IMPETRANTE), ALESON DE JESUS GOMES - CPF: 089.051.281-73 (PACIENTE), 11ª VARA CENTRAL DE CUSTODIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032575-27.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALESON DE JESUS GOMES

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE MANIFESTOU PELA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REGISTROS CRIMINAIS INIDÔNEOS. PROVIDÊNCIA PROTETIVA EXTINTA TACITAMENTE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL OU PROCEDIMENTOS EM DESFAVOR DO PACIENTE ATÉ A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA SE DECRETAR A MEDIDA EXTREMA. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de Aleson de Jesus Gomes, questionando o decreto de prisão preventiva proferido pelo Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, sob os fundamentos de suposto descumprimento de medidas protetivas e necessidade de garantia da ordem pública.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão são: (
I
) a suposta decretação de prisão preventiva de ofício, violando o sistema acusatório; (
II
) a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; (
III
) a desnecessidade da prisão preventiva diante da fixação de medidas protetivas de urgência em outro processo; (
IV
) a constrição cautelar fere o princípio da homogeneidade; (
V
) é viável substituir a custódia preventiva por medidas alternativas à prisão.

III. Razões de decidir.

3.1. Não caracteriza atuação
ex officio
do juízo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando o Ministério Público se manifesta pela substituição da custódia cautelar pelas medidas constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal.

3.2. A despeito das anotações utilizadas pelo juízo singular, trata-se de registros criminais antigos, arquivados ou com sentença extintiva da punibilidade, razão pela qual não podem ser utilizados para caracterizar a reiteração delitiva do agente.

3.3. A manutenção da custódia cautelar, sem evidências concretas de
periculum libertatis
, configura antecipação de pena, violando os princípios da presunção de inocência e da legalidade estrita.

3.4. Reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, não há se falar na imposição de medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com expedição do competente alvará de soltura, condicionado ao cumprimento das medidas protetivas já fixadas em favor da vítima.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva não pode ser mantida com base em registros criminais antigos e inidôneos, sendo imprescindível a demonstração concreta de
periculum libertatis
, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e da intervenção mínima”.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LXVIII e LIV; CPP, arts. 282, §2º; 310, II; 312; 313; 319; 647 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.865/MA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015; STF, HC 912.615/MA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032575-27.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ERINAN GOULART FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: ALESON DE JESUS GOMES

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
ALESON DE JESUS GOMES
, segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e dano, no âmbito da Lei Maria da Penha, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT.

O Defensor Público sustenta que:
1)
na audiência de custódia, embora o Ministério Público tenha se manifestado pela concessão de liberdade provisória, o juízo plantonista decretou a prisão preventiva do custodiado de ofício, em desacordo com os princípios do sistema acusatório e da legalidade;
2)
a decisão objurgada não possui fundamentação idônea e nem se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do CPP;
3)
o decreto prisional está em desconformidade com o artigo 313, III, do CPP, haja vista não ter havido descumprimento de medida protetiva;
4)
a prisão cautelar é desproporcional e fere o princípio da homogeneidade, sobretudo porque no final da ação criminal raramente será fixado o regime prisional fechado;
5)
é possível substituir a medida extrema por cautelares diversas, tal como o afastamento do lar mediante monitoração eletrônica.

Ao final, prequestiona, os artigos 1º, III, 5º, LXVIII e artigo 93, IX, todos da Constituição Federal; 312, 313, I e III, 316, 319, 647 e 648, I, II e IV, todos do Código de Processo Penal; 147 e 129, §9º, ambos do Código Penal [doc. digital n. 252643651].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 253165743].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [doc. digital n. 253915194].

O Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 258390691].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032575-27.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
ALESON DE JESUS GOMES
, por ordem do Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT [ADPF n. 1021761-24.2024.8.11.0042].

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10 de novembro de 2024, em razão da prática dos crimes de ameaça, injúria, dano, perseguição e invasão de domicílio, praticados em desfavor de sua cunhada, K.C.G.S.

Na audiência de custódia, ocorrida na mesma data, a autoridade coatora converteu o flagrante em preventiva, sob estes fundamentos:

“[...] Nesta oportunidade,
o Ministério Público requereu a homologação da prisão em flagrante e a liberdade provisória do custodiado, com aplicação de medidas protetivas em favor da vítima bem como o monitoramento eletrônico e o uso do SOS Mulher
.

A Defensora Pública manifestou pela homologação da prisão em flagrante, requer a conversão em liberdade provisória com encaminhamento ao CAPS para receber tratamento sobre o alcoolismo.

[...]

Segundo consta do procedimento, o imputado foi preso em flagrante delito após praticar, em tese, no art. 140, do Código Penal.

[...]

Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva será decretada quando houver prova concomitante do fumus boni iuris, consubstanciado pela materialidade do crime e indício suficientes de autoria e do periculum libertatis, isto é, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Analisando os autos, constato que os requisitos se encontram presentes, uma vez que o Custodiado descumpriu as medidas protetivas existentes em favor da Ofendida
.

Ademais, há apontamentos criminais
.

Com isso, verifico que as medidas impostas não foram suficientes para resguardar a integridade da vítima
, que relatou:

“(...) QUE na data de hoje as 23h:00min ALISON invadiu a casa da declarante onde quebrou a portão, janelas; QUE ALESON entrou e começou a xingar a declarante de (vagabunda, biscate), fez ameaças, onde falava que iria matá-la; QUE ALESON fala que a declarante tem um amante e que anda com seu patrão, que a declarante relata que ALESON é usuário de drogas e que bebe bebidas alcoólicas, motivo este fica agressivo e descontrolado; QUE a declarante chamou a polícia, logo ALESON fugiu da residência, mas que logo a polícia foi atrás e conseguiu pegá-lo na rua; (...)”

Com isso, é evidente o perigo libertatis, em razão da gravidade da conduta praticada pelo flagranteado,
sendo imprescindível a segregação cautelar para garantia da ordem pública e integridade da Ofendida
.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado ALESON DE JESUS GOMES, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o MANDADO DE PRISÃO pela plataforma BNMP, servindo cópia desta decisão como mandado, em caso de inconsistência ou indisponibilidade do sistema, o que deverá ser regularizado tão logo o sistema retorne à normalidade.”

Não procede a alegação de que a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo juízo singular.

Da decisão encimada é possível observar que o Ministério Público pugnou pela concessão de liberdade provisória ao paciente,
com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão ‘de ofício’, que constava no artigo 282, §§2º e 4º, e no artigo 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a atuação
ex officio
do juízo no que se refere à privação cautelar da liberdade.

Entretanto,
não age de ofício
o juiz quando o
parquet
reconhece a necessidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão e a autoridade judicial opta por esta.

Nesse sentido, colho precedente da Corte Cidadã:

EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES [...]
Em suas razões, a embargante aponta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão, de ofício, já que o órgão ministerial, em seu parecer, opinou pela substituição da custódia por outras medidas cautelares e, mesmo assim, a prisão preventiva foi mantida
sem a apresentação de fatos novos aptos a justificá-la. 3.
Conforme se observa, o Ministério Público manifestou-se pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o colegiado estadual mantido a prisão preventiva. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio"
(AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Embargos de declaração acolhidos, porém, sem efeitos infringentes”
(EDcl no AgRg no HC n. 912.615/MA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.)

Nesse panorama, não há falar em ofensa ao sistema acusatório e, menos ainda, no malferimento do princípio da legalidade.

No que tange aos fundamentos do decreto preventivo, a autoridade coatora noticiou que o paciente
reitera
na prática de infrações penais e que
violou
medida protetiva fixada em favor da ofendida.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo excertos das informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT,
verbis
:

“Consta [...] nos autos o “Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra a mulher” (cópia anexa) no qual a vítima declara, entre outras coisas, que já sofreu agressões de enforcamento, sufocamento, facada, paulada, chute, paulada, soco, chute, tapa, empurrão e puxão de cabelo, sendo necessário, inclusive, atendimento médico; que já requereu medidas contra o autuado, que o paciente faz uso abusivo de álcool e drogas, além de já ter-lhe perturbado, perseguido ou a vigiado nos locais em que frequenta, além de outros comportamentos de ciúme excessivo e de controle sobre ela.

Além disso, em busca no sistema PJe e Apolo, localizei os seguintes processos referentes a crimes praticados no âmbito da violência doméstica e que envolvem as mesmas partes, quais sejam:
717-15.2014.811.0042
(APOLO);
718-97.2014.811.0042
(APOLO);
0001583-23.2014.8.11.0042
(PJE);
18439-62.2014.811.0042
(APOLO);
19090-94.2014.811.0042
(APOLO);
148-77.2015.811.0042
(APOLO);
438-92.2015.811.0042
(APOLO). Importa salientar que nos autos de medidas protetivas nº 717-15.2014.811.0042 (APOLO),
foi proferida sentença, mantendo as medidas impostas em favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal
, salvo se a autora manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas, sendo que a ação penal correspondente se findou em 11 de janeiro de 2024”

Em consulta aos Sistemas de Andamentos Processuais deste Sodalício (
Primus
e
PJE
), verifiquei que, apesar da extensa lista de processos anotados em desfavor do paciente e de terem sido praticados contra a mesma vítima, os apontamentos
não são idôneos
para caracterizar a sua reiteração delitiva, haja vista se tratar de registros antigos ou referente a ações penais com sentença extintiva da punibilidade. Confira-se:

“Autos n. 718-97.2014.811.0042 (APOLO) – Código 361658 – auto de prisão em flagrante arquivado no dia 5.5.2014, em razão da revogação da prisão do indiciado.

Autos n. 18439-62.2014.811.0042 (APOLO) – Código 376984 – incidente de auto de prisão em flagrante – art. 129, §9º, e 147, ambos do CP – arquivado no dia 27.1.2015 em razão da revogação da prisão do indiciado;

Autos n. 19090-94.2014.811.0042 (APOLO) – Código 377583 – Ação penal pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, 147 e 359, todos do Código Penal julgada improcedente, nos termos do artigo 386, VII, com trânsito em julgado no dia 31.8.2017;

Autos n. 148-77.2015.811.0042 (APOLO) – Código 386246 – incidente de auto de prisão em flagrante arquivado no dia 9.3.2015 em razão da revogação da prisão do indiciado;

Autos n. 438-92.2015.811.0042 (APOLO) – Código 386462 – Ação penal referente a prática do crime do artigo 150, §1º, do Código Penal, na qual o paciente teve extinta sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva. Arquivamento ocorrido em 25.4.2019.

Autos n. 0001583-23.2014.8.11.0042 (PJE) – Ação penal pela prática dos crimes dos artigos 129, §9º e 148, §1º, I, ambos do Código Penal que foi julgada improcedente em relação ao crime de cárcere privado, com fundamento no artigo 386, II, do CPP e extinta a punibilidade em relação ao delito de lesão corporal, com fulcro no artigo 107, IV c/c o artigo 109, IV, ambos do Código Penal.

Depois, em relação ao apontamento n. 717-15.2014.811.0042 (APOLO), como bem destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora, verifico que o Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital julgou procedente o pedido e confirmou as medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente; contudo, o processo em referência [autos n. 0001583-23.2014.8.11.0042 (PJE)] foi julgado
improcedente
em relação a um dos crimes [cárcere privado] e
declarada extinta a punibilidade
no que tange ao outro delito [lesões corporais], de modo que as providências protetivas, por consequência lógica, foram
revogadas automaticamente
.

Por fim, não se pode olvidar que, após o cometimento dos crimes em análise, a ofendida requereu a fixação de novas medidas protetivas em seu favor, as quais foram concedidas no Plantão Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e ratificadas pelo Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, nestes termos:

“Verifico que resta configurada a hipótese de violência doméstica prevista no artigo 7º da Lei n.º 11.340/06, sendo imperiosa necessidade de aplicação de medidas de proteção à ofendida, no intuito de resguardar a sua integridade física e psíquica.

Ressalto que, em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06.

[...]

Assim, a concessão do pleito é medida que se impõe.

Tendo em vista a requerente informou que possui filho menor de idade com o demandado e que inexistem elementos probatórios do valor remuneratório do requerido, necessária a fixação, neste momento, no patamar de 30% do salário-mínimo.

Pelo exposto, nos termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da Penha, CONCEDO à requerente KELLYS CRISTINA GOMES DA SILVA as seguintes medidas protetivas, determinando ao suposto agressor ALESON DE JESUS GOMES:

a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

b) A proibição de aproximação da ofendida, devendo dela permanecer há pelo menos 50 (cinquenta) metros de distância;

c) A proibição de contato com a ofendida, seus familiares ou testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, redes sociais, whatsapp etc.); e,

d) A Proibição de frequentar o local de trabalho da ofendida e a sua residência;

e) Obrigatoriedade de informar endereço atualizado.

DEFIRO O PEDIDO E DETERMINO a PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro em 30% do salário-mínimo atual, que para o momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser depositada pelo requerido, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, ficando desde já advertida que, após este período, perderá a eficácia a liminar ora deferida, não sendo, portanto, mais devidos os alimentos provisionais arbitrados.

SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias.

Defiro o uso do aplicativo App SOS Mulher [...]”
(ref. autos n. 1021760-39.2024.8.11.0042).

Nesse panorama, não havendo outros crimes ou a deflagração de ações penais contra ALESON – entre o cometimento do último registro aventado pela autoridade coatora e a decretação de sua prisão preventiva –, o fundamento relacionado à reiteração delitiva
não é idôneo
para manter a prisão cautelar.

Nesse sentido, trago precedentes de minha autoria:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO APONTAMENTO EM NOME DO PACIENTE, NO QUAL ESTÁ CUMPRINDO AS CONDIÇÕES NO REGIME ABERTO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ENVOLVIMENTO EM ILÍCITOS ATÉ A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS QUE SÃO SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] A ausência do cometimento de outros crimes ou a deflagração de ações penais contra o paciente entre o cometimento do único crime, ainda em trâmite, em sua ficha criminal, e a decretação de sua prisão preventiva, desautoriza a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, podendo ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima”
(N.U 1007122-35.2021.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

“HABEAS CORPUS – INJÚRIA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO [...] PELA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO APONTAMENTO EM NOME DO PACIENTE, NO QUAL FOI ABSOLVIDO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS OU ENVOLVIMENTO EM ILÍCITOS ATÉ A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR[...] LIMINAR RATIFICADA [...] A ausência do cometimento de outros crimes ou a deflagração de ações penais contra o paciente entre o cometimento do único crime, ainda em trâmite, em sua ficha criminal, e a decretação de sua prisão preventiva, desautoriza a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública [...]”
(N.U 1006531-10.2020.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

Sem a indicação dos elementos fáticos acerca da possibilidade concreta de que a liberdade do paciente possa causar algum tipo de abalo à ordem pública, a custódia assume
caráter de antecipação de pena
, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.

Nessas circunstâncias – ante a
ilegalidade da fundamentação
utilizada para justificar a segregação preventiva –, não há se falar na fixação de medidas acautelatórias diversas da prisão, mas na declaração de algo inexistente no processo, sobretudo quando já estabelecidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida.

Nesse diapasão, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...]
A consequência da prisão ilegal é seu desfazimento, a soltura, e não a imposição de cautelares outras - juízo de revaloração ante cautelar válida. Seria a admissão do ilegal e fixação em recurso exclusivo da defesa de medidas ao acusado gravosas. 3. A fixação de ofício de cautelares penais no reconhecimento da ilegalidade da prisão constitui por si constrangimento ilegal
. 4. Recurso em habeas corpus provido, para conceder a liberdade ao paciente, cassando as medidas cautelares fixadas, o que não impede eventual reconhecimento posterior de renovados riscos e da necessidade fundamentada de cautelares penais”
(STJ, RHC 64.865/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço da impetração e
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
ALESON DE JESUS GOMES
, expedindo-se o competente alvará de soltura,
se por outro motivo não estiver preso
, devendo-se observar ainda as medidas protetivas de urgência fixadas nos
autos n. 1021760-39.2024.8.11.0042
.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o juízo de origem, se ocorrer requerimento e a partir de motivação concreta
decretar ordem de prisão em desfavor do paciente
, nos termos do artigo 311, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024